Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE FATOS JÁ CONHECIDOS E APRECIADOS PELO JUÍZO EM CONTESTAÇÃO E SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO HÁBIL A DEMONSTRAR ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE ENSEJARA A CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 100, do Código de Processo Civil, após ser concedida a benesse da gratuidade judiciária, o ônus de provar que a parte beneficiada não faz jus ao benefício é de quem tem interesse na revogação. Assim, é ônus da parte adversa comprovar que a situação econômico-financeira do requerente da gratuidade de justiça lhe permitiriam arcar com os encargos processuais.
2. Na impugnação à justiça gratuita, a mera alegação de que o beneficiário não faz jus à benesse, desprovida de prova, não é capaz de afastar sua concessão.
3. Tendo em vista a ausência de comprovação, pelo agravante, da capacidade financeira da agravada, deve ser mantida a decisão que lhe deferiu os benefícios da gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento desprovido.